Tribunal: TJSP
Processo: 2269258-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente. Produção antecipada de provas. Concessão de tutela em primeiro grau. Possibilidade. Preenchidos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.